Tribunal: STF
Processo: HC 213454
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao RHC nº 155.211/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, no processo nº 1500278-60.2020.8.26.0604, determinou a prisão preventiva do paciente, e de outras 8 pessoas, ante o crime do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa).



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o RHC perante o STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual determinada a custódia, afirmando-os abstratos. Aponta a demora para a formação da culpa, a resultar no excesso de prazo da custódia. Sublinha as condições pessoais do paciente: primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Argui violados os arts. 93, inc. IX, da Constituição da República e 282, § 6º, do Código de Processo Penal.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    8. O r. Juízo, na decisão de decretação da prisão preventiva (e-doc. 6, p. 27 a 32), fez ver : 



    “(...) Já em relação aos réus Dênis André, Dênis Oliveira, Felipe, Thiago e Wellington, verifica-se que os mesmos não foram localizados até o momento para fins de cumprimento dos mandados de prisão temporária (expedidos no processo cautelar n.º 1500279-45.2020), de modo que se encontram foragidos, podendo ocasionar a frustração da aplicação da lei penal, o que justifica a prisão cautelar. 



    (...)



    Além disso, existem elementos nos presentes autos que indicam condutas que, ao menos em tese, teriam sido praticadas pelos referidos réus e que guardam relação com os crimes investigados, como aqueles que apontam para conversas realizadas com Dênis André, que teriam demonstrado ser ele o responsável pela aquisição fraudulenta de aparelhos que posteriormente eram encaminhados para José Carlos (fls.16 do processo cautelar apenso), bem como, as que teriam indicado que Dênis Oliveira teria mantido diálogos com José Carlos referentes a aparelhos eletrônicos, com destaque para dois notebooks com valor bem abaixo do mercado, além de informações de conta bancária para pagamento (fls. 15/16 do processo cautelar apenso). E, ainda, que Felipe Rodrigues teria realizado contato com José Carlos sobre pedido de aparelhos celulares, enviando número de conta bancária em nome de sua irmã para depósito (fls. 11 do processo cautelar apenso), bem como que Thiago Leandro teria pedido depósito à José Carlos em nome de pessoa com quem pratica "esquemas" e oferecido celulares ao mesmo (fls. 13 do processo cautelar apenso) e finalmente, diálogos que teriam indicado que Wellington e José Carlos realizam negociação de objetos (fls. 16/17 do processo cautelar apenso). 



    (...)



    O crime de associação criminosa apurado nos autos caracteriza-se por demais grave, sendo a prisão preventiva de alguns dos réus necessária para fins de preservar a ordempública, uma vez que as circunstâncias do caso indicam periculosidade social relevante, pois tal delito vem fomentando a prática de diversos outros crimes, lesando diversas vitimas, não sendo possível sua substituição por outras medidas cautelares. 



    Note-se que jurisprudência não destoa deste entendimento: “ A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. (...) (STF, HC nº 138.552-AgR/DF)”



    9. Os fundamentos da custódia são idôneos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, observado o contexto em que cometido — integração a grupo criminoso voltado à prática de estelionatos, mediante aquisição fraudulenta de produtos, via internet, utilizando-se de cartões de crédito de terceiros, com posterior revenda das mercadorias —, e necessidade de fazer cessar a atividade da organização criminosa. Ademais, destacou-se que o paciente se encontrava foragido. Portanto, ficou demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos)



    10. Quanto à alegação de excesso de prazo, a matéria não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



 Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator